Tribunal: TJBA
Processo: 8075163-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075163-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PIMENTEL

Advogado(s)
:
LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA, THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Mandado de segurança. Professor aposentado. Piso salarial nacional do magistério. Alegação de omissão quanto à composição da remuneração. Inexistência dos vícios apontados. Acórdão que se manifestou expressamente sobre a natureza jurídica da VPNI e sua não computação para fins de verificação do piso nacional. Ausência de omissão quanto aos valores referentes ao reenquadramento por decisão judicial. Tentativa de rediscussão do mérito. Inviabilidade em sede de aclaratórios. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados. Acórdão mantido integralmente.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

8075163-92.2024.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PIMENTEL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA